Tribunal: STF
Processo: AI 103301
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVOS QUE SE TEM POR VULNERADOS, NÃO
OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO, NA CONFORMIDADE DA SÚMULA
291 E DO ART. 322, DO RISTF. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE
MANDATO  AOS SIGNATARIOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AINDA AO ENSEJO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO COM PETIÇÃO POSTERIOR AO
DESPACHO, NEGANDO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INVIAVEL AOS
EFEITOS DE REABERTURA DE PRAZO, PARA AGRAVO REGIMENTAL.